Tribunal: TJDFT
Processo: 0718094-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva. Provas. Atipicidade. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a ré a 3 meses de detenção, em regime aberto, pelo crime de descumprimento de medida protetiva.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. Se não há provas de que a ré enviou mensagens e e-mails à vítima após ter sido formalmente intimada das medidas protetivas que a proibiam de manter com ela qualquer contato, a conduta é atípica e a absolvição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
4. Apelação provida.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.340/06, art. 24-A.